Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRESAS DE BENEFÍCIOS. COBRANÇA DE TAXA POR SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. JUROS ABUSIVOS. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros cobrados pelas demandadas em operações de antecipação de recebíveis, com a condenação das rés ao ressarcimento dos valores cobrados a maior nos últimos 5 (cinco) anos.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. Não há se falar em inovação recursal quando o recurso não extrapola o deduzido na petição inicial.
4. Mostrando-se adequada a petição inicial, porquanto presentes todos os pressupostos legais que permitem a perfeita análise da pretensão deduzida, afasta-se a alegação de inépcia.
5. Nos termos do inciso III, do artigo 8o da Constituição Federal, é assegurado aos entes sindicais a ampla e incondicional liberdade de atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa.
6. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o tema acerca do termo para discussão contratual, fixando o prazo prescricional decenal.
7. Para demonstrar a alegada abusividade na cobrança de valores quando do adiantamento dos recebíveis (referentes às compras com os cartões das demandadas), imprescindível a juntada dos contratos, nos quais devem constar expressamente o percentual deduzido a cada adiantamento. Uma vez não acostado aos autos qualquer instrumento, não se desincumbiu o autor de demonstrar o fato constitutivo do direito dos substituídos, porquanto não é possível presumir a abusividade alegada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.